Tribunal: TJES
Processo: 0009414-65.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009414-65.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE NICOLI CYPRESTE e outros

APELADO: VIACAO SATELITE LTDA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de esclarecer supostas omissões no acórdão que reformou a sentença e condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor. A embargante sustenta omissão quanto à dedução do valor do seguro DPVAT, à inaplicabilidade de juros e correção monetária em razão da liquidação extrajudicial e à ausência de solidariedade da seguradora, alegando responsabilidade apenas subsidiária e até o limite da apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à necessidade de dedução do valor do seguro DPVAT da indenização arbitrada; (ii) definir se deveria ter sido afastada a incidência de juros e correção monetária devido à decretação de liquidação extrajudicial da seguradora; e (iii) apurar eventual omissão quanto à tese de que a responsabilidade da seguradora seria subsidiária, e não solidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A leitura do acórdão embargado evidencia fundamentação expressa e suficiente quanto à incidência de juros e correção monetária, mesmo diante da liquidação extrajudicial da seguradora, destacando-se que tal circunstância deverá ser discutida na fase de cumprimento de sentença, não havendo omissão a ser suprida.

4. O argumento de inexistência de solidariedade também foi objeto de fundamentação clara, com base na Súmula 537 do STJ, sendo expressamente reconhecida a responsabilidade solidária da seguradora até os limites da apólice, em razão da aceitação da denunciação à lide e da contestação do pedido formulado na ação principal.

5. Ainda que o argumento da dedução do DPVAT tivesse sido oportunamente apresentado, tal dedução não se aplicaria à espécie, tendo em vista que o seguro obrigatório não cobre danos morais, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Não configura omissão o acórdão que analisa expressamente as alegações relativas à incidência de juros e correção monetária, bem como à solidariedade da seguradora denunciada, quando embasado em jurisprudência consolidada.

2. A dedução do seguro DPVAT não se aplica à indenização por danos morais, pois essa espécie de dano não é abrangida pelo referido seguro.

3. A oposição de embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito do julgado não encontra respaldo no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015, arts. 1.022, I a III, 1.026, §2º, 125, II; CC/2002, art. 398; STJ, Súmulas 54, 246, 362, 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.191.598/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 26.04.2017, DJe 03.05.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.508.554/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 28.10.2019; STJ, AgInt no REsp 2036413/CE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 11.04.2023; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt no REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; TJES, AC 0024320-83.2014.8.08.0048, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 20.04.2023; TJES, EDcl na Ap. 048150129434, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 22.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A
, com vistas ao esclarecimento de omissões supostamente existentes no acórdão que, ao analisar o recurso interposto por
ALEXANDRE NICOLI CYPRESTE E OUTRO
, reformou a sentença para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais (ID 9853879),
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A
argumenta que houve omissão quanto à: (i) dedução do DPVAT; (ii) não aplicação de juros e correção monetária em virtude da liquidação extrajudicial; (iii) inexistência de solidariedade, pois a responsabilidade da seguradora é subsidiária até o limite da apólice.

Em c
ontrarrazões (ID 9913072),
ALEXANDRE NICOLI CYPRESTE E OUTRO
argumentam pelo não conhecimento e, no mérito, desprovimento dos embargos de declaração.

Pois bem. Inicialmente, registro que, como já manifestei em inúmeras ocasiões, endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento.

Desse modo, ainda que, eventualmente, seja constatada a pretensão de reexame do Embargante, tal circunstância não abala a admissibilidade dos aclaratórios.

Ato seguinte, passo ao enfrentamento da suposta omissão/contradição do acórdão quanto aos argumentos de
(i) dedução do DPVAT; (ii) não aplicação de juros e correção monetária em virtude da liquidação extrajudicial; (iii) inexistência de solidariedade, pois a responsabilidade da seguradora é subsidiária até o limite da apólice.

Nesse sentido, a
simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO COM VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA DA DENUNCIAÇÃO À LIDE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por ALEXANDRE NICOLI CYPRESTE E OUTRO contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória movida em face da VIAÇÃO SATÉLITE LTDA, com denunciação à lide da NOBRE SEGURADORA BRASIL S/A, na qual pleiteavam indenização por danos morais em decorrência de atropelamento que resultou no óbito de sua genitora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade da VIAÇÃO SATÉLITE LTDA no evento danoso, considerando o nexo causal entre o atropelamento e o óbito da genitora dos apelantes; e (ii) analisar a procedência da denunciação à lide da NOBRE SEGURADORA BRASIL S/A, em face da cobertura securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da VIAÇÃO SATÉLITE LTDA é objetiva, conforme a teoria do risco administrativo prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo dispensável a demonstração de culpa, mas necessária a comprovação de nexo causal entre o evento danoso e o dano sofrido.

4. O nexo causal entre o atropelamento e o óbito da genitora dos apelantes foi comprovado por laudos médicos que indicaram que o acidente resultou em fratura pélvica, evoluindo para complicações que culminaram no óbito, não havendo provas robustas de que fatores externos tenham rompido o nexo causal.

5. A responsabilidade da vítima foi afastada, considerando que o acidente ocorreu em via estreita, onde o motorista do ônibus, ciente dos riscos, deveria ter adotado maior cautela, não se configurando culpa exclusiva da vítima.

6. Configurado o dano moral in re ipsa, sendo desnecessária prova adicional do sofrimento causado pela perda de um ente querido em acidente de trânsito, fixando-se a indenização em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores.

7. A denunciação à lide é procedente, nos termos da Súmula 537 do STJ, devendo a NOBRE SEGURADORA BRASIL S/A responder solidariamente até os limites contratados na apólice de seguro, sem prejuízo de análise posterior sobre a liquidação extrajudicial em sede de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Configura-se responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público em casos de acidente de trânsito que resultem em óbito, quando comprovado o nexo causal entre o evento danoso e o resultado morte, sem prova de rompimento desse nexo.

2. A indenização por danos morais em razão da perda de ente querido em acidente de trânsito é devida e deve ser fixada considerando as circunstâncias do caso concreto, conforme o critério bifásico.

3. A seguradora denunciada responde solidariamente pelo pagamento da indenização, nos limites da apólice contratada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015, arts. 125, II, 371, 487, I; Código de Trânsito Brasileiro, art. 29, §2º; STJ, Súmula 537.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, APCV 5005042-60.2019.8.13.0027, Décima Primeira Câmara Cível, Rel. Juiz Conv. José Maurício Cantarino Villela, j. 17/07/2024; TJES, Apelação Cível, 022170008837, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 31/01/2022; TJES, Embargos de Declaração Cível em Apelação n.º 048150129434, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 22/02/2022.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou exaustiva e detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão ou contradição na referida manifestação judicial.

Nesse sentido, vejamos os principais trechos do voto no que diz respeito à suposta (ii) não aplicação de juros e correção monetária em virtude da liquidação extrajudicial:

[...] Sobre o referido valor, “
[...] por se tratar o caso de responsabilidade civil extracontratual, a indenização por danos morais deverá ser acrescida de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês [...] e, partir do seu arbitramento, [...] com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ) [...]
” (TJES, Embargos de Declaração Cível em Apelação n.º 048150129434, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 22/02/2022, DJ 23/03/2022).

[...] Acerca da liquidação extrajudicial da seguradora litisdenunciada, desde logo esclareço que a jurisprudência é firme no sentido de que a Lei n. 6.024/1974 não se aplica à fase de conhecimento, mas deve ser debatida em sede de cumprimento de sentença, como ilustram os seguintes acórdãos:

[...] 1. É fato notório que a liquidação extrajudicial da
Nobre Seguradora do Brasil S/A
foi decretada em 04/10/2016, deixando as apólices de terem validade a partir dessa data. 2. Quanto aos contratos celebrados e pagos pela apelada, os valores devem ser restituídos com abatimento proporcional ao período de vigência.
3. No que diz respeito à suspensão do processo e aos acréscimos da condenação, a jurisprudência desta Corte aponta que “No tocante às empresas que se encontram em liquidação extrajudicial, o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento de que não se aplica a suspensão prevista na Lei nº 6.024/74 para as ações que se encontram na fase de conhecimento. Ademais, o fato da sociedade encontrar-se em liquidação extrajudicial não implica no afastamento dos juros de mora e da correção monetária, os quais somente não poderão ser cobrados caso seja constatada a insuficiência de ativos
” (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0024320-83.2014.8.08.0048, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 20/04/2023). 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AC 0002337-52.2017.8.08.0006. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. RELª. DESª. JANETE VARGAS SIMÕES. DATA 06/12/2023)

De igual sorte, pontuo que a forma como ocorrerá o cumprimento da obrigação, inclusive no que concerne à habilitação do crédito em concurso de credores, extrapola os limites da fase de conhecimento. [...]

Como se extrai, não há que se falar em omissão quanto à possibilidade de incidência de juros e correção monetária no caso concreto, ainda que levando em conta eventual liquidação extrajudicial.

Da mesma forma, o argumento relacionado à possível (iii) inexistência de solidariedade, pois a responsabilidade da seguradora é subsidiária até o limite da apólice, tem-se que este foi alvo de fundamentação suficiente:

[...] Finalmente, em virtude do provimento do recurso, com consequente reconhecimento da procedência da pretensão autoral, deve ser analisada a lide secundária, estabelecida entre a denunciante (
VIAÇÃO SATÉLITE LTDA
) e a denunciada (
NOBRE SEGURADORA BRASIL S/A
).

Quanto à relação entre denunciante e denunciada, trata-se de típica hipótese de cabimento da referida intervenção de terceiros, na esteira do artigo 125, II, do CPC, estando a relação contratual devidamente comprovada. Ainda, é relevante destacar que a denunciada não ofereceu sequer resistência à pretensão da denunciante, o que inclusive afasta a possibilidade de condenação em honorários (Aglnt no AREsp 1.378.409/SP, ReI. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020).

Isso posto, na hipótese deve ser aplicada a súmula 537 do Superior Tribunal de Justiça:

SÚMULA N. 537 -
Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice
.

Portanto,
a seguradora denunciada, por ter aceitado a denunciação e contestado o pedido do autor, deve ser condenada direta e solidariamente junto com a segurada ao pagamento da indenização aos autores, nos limites contratados na apólice
.

[...] Outrossim, julgo procedente a denunciação à lide, motivo pelo qual condeno solidariamente a denunciada ao pagamento da indenização nos limites da apólice, na esteira da já mencionada Súmula 537 do STJ.

Outrossim, acerca da pretensão de (i) dedução do DPVAT, a questão não foi alvo de enfrentamento justamente por não ter sido suscitada previamente e, ainda, levando em conta o fato da indenização estabelecida por esta Corte ter se dado apenas a título de danos morais.

Isto é, de fato,
a súmula 246 do STJ dispõe que deve haver dedução da indenização judicialmente fixada, sendo certo que a jurisprudência da Corte Superior também já se manifestou no sentido de que a dedução do seguro obrigatório não exige comprovação do efetivo recebimento ou mesmo de seu requerimento:

[...] 2. Segundo o entendimento consolidado pela Segunda Seção,
"a interpretação a ser dada à Súmula 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento"
(EREsp 1.191.598/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 26/04/2017, DJe de 03/05/2017). [...] 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo a fim de dar parcial provimento ao recurso especial, para determinar que o valor devido do seguro DPVAT seja deduzido da indenização fixada judicialmente. ( AgInt no AREsp n. 1.508.554/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 28.10.2019.)

Contudo, deve-se atentar para o fato de que a compensação só pode se dar sobre a indenização por danos materiais, consoante posição firmada pelo mesmo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO. 1.
O entendimento do Tribunal de origem se coaduna com a jurisprudência dessa Corte Superior, no sentido de que no caso do dano moral não está coberto pelo seguro DPVAT, não é possível falar em dedução de seu valor do montante indenizatório
. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2036413 CE 2022/0344754-5, Relator: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2023)

Outro não é o entendimento adotado pelos demais Tribunais pátrios:

[...] 3 -
A Súmula nº 246 do STJ, a qual autoriza a dedução do seguro obrigatório sobre a indenização arbitrada em juízo, somente se aplica nas indenizações por danos materiais, e não morais, pois tais verbas possuem naturezas absolutamente distintas
. 4 - Não comprovadas as debilidades decorrentes do acidente de trânsito, mantém-se a sentença por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos de pensionamento mensal e de indenização por danos estéticos. (Des. Marcos Lincoln) ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT - POSSIBILIDADE. A jurisprudência emanada do STJ orienta ser possível o abatimento do valor relativo ao Seguro Obrigatório DPVAT da indenização fixada judicialmente, seja a título de danos morais ou materiais. (Desª. Mônica Libânio) (TJ-MG - AC: 10000221503865001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 19/10/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2022)

[...] 3. O
valor recebido a título de indenização de seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização pelos danos materiais judicialmente fixada. Inteligência da Súmula nº 246, do STJ.
4. Evidente o abalo moral causado à motociclista envolvida em acidente que sofre inúmeras lesões tendo que se submeter a cirurgia, repouso e tratamento de fisioterapia para recuperação. 5. Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Recurso provido em parte apenas para autorizar o desconto do valor comprovadamente recebido a título de indenização decorrente do seguro obrigatório da indenização pelos danos materiais. (TJ-SP - Apelação Cível: 1012899-28.2020.8.26.0320 Limeira, Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 13/03/2023, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2023)

[...] -
Não é possível a dedução do valor a ser recebido a título de seguro obrigatório ( DPVAT) em indenização paga por dano moral
- O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que, nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. (TJ-MG - ED: 10024101221786004 Belo Horizonte, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 14/02/2023, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2023)

Logo, a despeito da viabilidade de dedução do valor referente ao DPVAT, esta só pode se dar sobre a indenização por danos materiais, restando afastada a possibilidade de fazê-lo em relação aos danos morais; haja vista que esta modalidade de indenização não está abarcada pelo seguro obrigatório.

Portanto, para além da inexistência de omissão quanto à questão, considerando que esta não havia sido suscitada pelo embargante em sede de contrarrazões, não há que se falar em dedução do DPVAT na espécie, tendo em vista que a condenação se deu apenas a título de danos morais.

Nessa esteira, como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A

e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/05/2025 às 14:34:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56879813052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.